Tribunal: TJMT
Processo: 1013311-60.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013311-60.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVERSSON CAVALHEIRO PESSUNA - CPF: 001.019.361-84 (RECORRENTE), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1013311-60.2020.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: EVERSSON CAVALHEIRO PESSUNA.

RECORRIDO: CLARO S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CLONAGEM DE TERMINAL TELEFÔNICO – GOLPE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVO DE COMUNICAÇÃO – ENVIO DE MENSAGENS COM SOLICITAÇÃO DE VALORES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Devida é a indenização ao consumidor,
diante da falha da empresa de telefonia na prestação do serviço oferecido pelo banco recorrente,
notadamente, no caso dos autos em que houve falha de segurança, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da clonagem da linha telefônica da parte recorrente por terceira pessoa, o que implicou na tentativa de aplicação de golpes em diversas pessoas de sua rede de contato por meio de seu número via aplicativo de mensagens (Whatsapp).

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da existência de prova do alegado dano moral

2. Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo juiz de primeira instância.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, arguindo, preliminarmente, o indeferimento da Justiça Gratuita concedida à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da parte recorrente e pugna pela manutenção da r. sentença combatida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita, arguida pela parte recorrida.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a afirmação de insuficiência financeira da parte recorrente, e que, portanto, afrontaria o disposto no art.
5o
,
LXXIV
da
Constituição Federal
.

2.

Mérito
.

2.1.
Da existência de prova do alegado dano moral.

Acolho tal pleito recursal, eis que houve prova de que o ilícito sofrido pela parte recorrida causou problemas para seu grupo de WhatsApp, sendo a recorrida obrigada a efetuar o cancelamento da linha telefônica, utilizada para fins profissionais, fato que pelas regras de experiência comum (art. 5.o da Lei n.o 9.099/95) causa abalo emocional acentuado.

Alias sobre similar tema fático-jurídico, já me inclinei nesse sentido, conforme se vê do seguinte julgado:

Recurso Inominado: 0055508-52.2017.811.0001 Origem: QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A Recorrido: PAULO AFFONSO FORTUNATO Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Sessão de Julgamento: 27/08/2018 SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CLONAGEM DE CHIP TELEFÔNICO. GOLPE DO WHATSAPP. TERCEIRO QUE UTILIZA DA LINHA TELEFÔNICA MÓVEL PARA TER ACESSO AO APLICATIVO DE MENSAGENS E REALIZAR SOLICITAÇÃO DE DEPÓSITOS PARA OS SEUS CONTATOS. ACESSO QUE SOMENTE PODE SER REALIZADO PELO SISTEMA DA EMPRESA DE TELEFONIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. De início, afasto a preliminar de carência de ação por ilegitimidade passiva suscitada pela empresa Recorrente, porquanto a despeito da fraude ter sido realizada mediante o aplicativo do WHATSAPP, o estelionatário somente conseguiu ter acesso ao seu conteúdo mediante a clonagem do chip telefônico da vítima, que é fornecido pela empresa Recorrente. 2. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido PAULO AFFONSO FORTUNATO postula reparação por danos morais e materiais, alegando em síntese, que teria sido vítima de um golpe no whatsapp, em decorrência da existência de falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, que teria permitido que terceiro utilizasse de sua linha telefônica móvel, mediante a clonagem de seu chip e realizasse pedido de depósito bancário em seu nome. 3. Na espécie, verifica-se que o Recorrido, colacionou ao feito boletim de ocorrência, nota fiscal comprovando a necessidade de aquisição de um novo chip após a data em que afirma ter sofrido a fraude, ? print screen? das conversas encaminhadas pelo estelionatário aos seus contatos e cópia de uma transferência financeira realizada por um de seus contatos (Cassio E. A. Guimarães). 4. Por outro lado, a empresa Recorrente se limita a afirmar que não há qualquer responsabilidade quanto à fraude alegada pelo Recorrido, porquanto os atos questionados envolvem pessoa jurídica distinta, Whatsapp. Relata ainda, a ausência de provas dos fatos alegados pelo Recorrido. 5. Não obstante a empresa Recorrente sustente acerca da ausência de responsabilidade quanto aos fatos noticiados pelo Recorrido, não merece acolhimento a sua assertiva, porquanto para que o estelionatário consiga realizar a fraude, necessita da utilização do número do celular do Recorrido, para que tenha acesso ao aplicativo. Nota-se que, para a ocorrência deste fato, o estelionatário necessita clonar o chip da vítima, desativando o chip no seu celular e permitindo o acesso no outro e neste período a vítima fica sem comunicação. 6. Infere-se, portanto, que não há como realizar a clonagem sem a participação da empresa Recorrente, devendo esta responder civilmente pelos prejuízos suportados pelo consumidor, nos termos do art. 14 do CDC. 7. No caso concreto, o dano moral resta caracterizado pois além de o Recorrido relatar que utiliza da linha telefônica controvertida para fins profissionais, teve a exposição de seus dados para terceiro, que aproveitou dessa informação para obter vantagem financeira. 8. Danos morais fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. 10. Recurso conhecido e improvido. 11. Condeno a empresa Recorrente TELEFÔNICA BRASIL S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

2.2.

Do valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a r. sentença, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020